Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742842-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURILIO CESAR GALVAO, BRYDNER DREON TENORIO APELADO: BRYDNER DREON TENORIO, MAURILIO CESAR GALVAO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de arbitramento e cobrança de honorários, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 11.001,35 (onze mil, um real e trinta e cinco centavos), correspondente a 10% (dez) por cento do montante de R$ 110.013,50 (cento e dez mil, treze reais e cinquenta centavos), devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ID 66990370). Nas razões recursais (ID 66990377), o réu BRYDNER DREON TENORIO pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. Colacionou documentos que considera comprovarem a necessidade da benesse (IDs 66990378 e ss.). Contrarrazões ao ID 66990402. O autor apresentou apelação própria (ID 66990395), com preparo comprovado (IDs 66990396/66990397). O réu deixou de juntar contraminuta no prazo, conforme a certidão de ID 66990400. É o breve relatório. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que o réu/recorrente acostou fotografias e raios X de cirurgias (IDs 66990378/66990382), autorização para adquirir veículo com isenção de IPI (ID 66990383), laudos médicos de incapacidade laborativa (IDs 66990384/66990387) e histórico de descontos de aposentadoria no INSS (ID 66990388). Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o réu carrear aos autos cópia integral da última declaração de imposto de renda, extratos bancários de todas as contas e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, além de comprovantes de despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do réu/apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou de realizar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora